Tribunal: TJPA
Processo: 0017765-17.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017765-17.2005.8.14.0301

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: CONDOMINIO GREENVILLE RESIDENCE

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LIDE SECUNDÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA LIDE PRINCIPAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA DO PARÁGAFO ÚNICO DO ARTIGO 129 DO CPC/15.

1. Nos termos da norma do parágrafo único do artigo 129 do CPC/15, "se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado."

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, nos casos em que a denunciação da lide não é obrigatória, o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios, quando o pedido formulado na ação principal for julgado improcedente.

3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face da r. sentença (Id. 4452651) proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

movida por
RITA DE CASSIA ZINI BRUZADIN
e
MARCOS STEFANELLI BRUZADIN
em face de
ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA
e
SOCIEDADE GREENVILLE RESIDENCE,
julgou improcedente o pedidos dos autores e afastou a denunciada PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.

Na origem, os autores alegaram que sua residência foi furtada durante um fim de semana em que estavam ausentes, causando prejuízo em virtude do desaparecimento de joias e dinheiro, totalizando R$ 129.386,00 (cento e vinte e nove mil trezentos e oitenta e seis reais). Imputaram a culpa aos réus por serem os responsáveis pela segurança do condomínio.

A ré SOCIEDADE GREENVILLE RESIDENCE denunciou a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS à lide.

Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos autorais e afastando a denunciada, nos seguintes termos:

“[...] Posto isso:

a.

Afasto a denunciada Porto Seguro CIA DE Seguros Gerais, excluindo-a do feito e condeno o denunciante, Sociedade Green Ville Residence em honorários de sucumbência no valor de R$-1.000,00 (um mil reais); e

b.

Julgo improcedente o pedido dos autores, com base na fundamentação supra e art. 269, I, do CPC, para extinguir com resolução do mérito.

Condeno os autores em custas e honorários de sucumbência, no valor de R$-1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para o advogado de cada réu. [...]”.

Inconformada, a denunciada PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS interpôs o presente recurso de apelação (ID. 4452653), alegando, em síntese, que o Juízo
a quo
deveria ter julgado improcedente a denunciação a lide e não somente afastado a denunciada. Defendeu, ainda, a fixação de honorários em valor superior ao arbitrado.

Contrarrazões apresentadas no ID. 4452655, afirmando inexistirem razões para modificação da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

A denunciação da lide ocorreu por força do art. 70, III, do CPC/73, atual art. 125, II, CPC/15, não sendo, portanto, obrigatória:

"Apesar da redação do caput do art. 70 do CPC, a denunciação da lide, na variante do inciso III, não é obrigatória, pois que a sua omissão, de acordo com a lei material, não acarretará ao vencido a perda do direito de regresso". TJDF, RDJ 18/291.

Observa-se que, com a denunciação, forma-se lide secundária estabelecida entre a denunciante (ora apelada) e a denunciada (ora apelante), sendo o denunciante responsável pelo pagamento das despesas dessa lide, caso seja improcedente ou prejudicada.

Sendo assim, a denunciante, ora Apelada, deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da sucumbência em favor do Apelante, patrono da denunciada, porquanto deu causa à participação da denunciada na demanda.

No caso concreto, observa-se que a litisdenunciada/apelante
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
aquiesceu à denunciação e ofereceu contestação, configurando-se, portanto, a hipótese prevista na norma do artigo 128, inciso I, do CPC/15,
verbis
:

"Art. 128 - Feita a denunciação pelo réu:

I - se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado;"

Verifica-se, ainda, que os pedidos formulados na ação principal foram julgados improcedentes, ou seja, o denunciante foi vencedor da demanda, o que redundou em prejuízo da análise da lide secundária; em tais hipóteses, a norma do parágrafo único do artigo 129 do CPC/15 é clara ao dispor a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Vejamos:

Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único.
Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado
. (grifei)

Portanto, a lide secundária restou prejudicada em razão da improcedência dos pedidos formulados na lide principal, cabendo ao denunciante, ora apelado, o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, julgados improcedentes os pedidos deduzidos na demanda principal, cabe ao litisdenunciante arcar com os honorários dos procuradores do litisdenunciado, o que já foi determinado na sentença.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO -VALOR DA CAUSA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A apelação deve ser conhecida quando há pedido expresso de reforma da sentença e exposição suficiente da motivação da parte que a pleiteia. Se não há sucumbência recíproca, compete à parte vencida o pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da ação principal. A impugnação ao valor da causa deve ser apresentada no prazo da defesa ou em preliminar de contestação, sob pena de preclusão (CPC/73, art. 261, p.ú.; CPC/15, art. 293)."Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado"(CPC/15, art. 129, p.ú.). Nas circunstâncias do caso concreto, deve ser revista a fixação superestimada de honorários da lide secundária, que foi julgada extinta sem resolução de mérito. Preliminar rejeitada e apelação parcialmente provida." (TJMG - Processo: Apelação Cível nº. 1.0694.14.000341-9/001; Rel. Des. Manoel dos Reis Morais; DJe 01.11.17) (grifei)

"APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - DENUNCIAÇÃO À LIDE - PREJUDICADA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS NA LIDE SECUNDÁRIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DENUNCIANTE VENCIDO - RESPONSABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A sucumbência na lide secundária deve ser resolvida com base no princípio da causalidade, de modo a verificar qual dos litigantes efetivamente deu causa a sua instauração. 2. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado." (TJMG - Processo: Apelação Cível nº. 1.0647.15.002442-8/001; Rel. Des. Carlos Roberto de Faria; DJe 20.08.18)

Colaciono, ainda, os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FACULTATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos casos em que a denunciação da lide não é obrigatória, a jurisprudência desta Corte proclama que o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios, quando a ação principal for julgada improcedente. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento". ( AgRg no AREsp 844.663/GO , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE FACULTATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. (...) 2. Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que, nos casos em que a denunciação da lide não é obrigatória, a jurisprudência do STJ proclama que o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios quando a ação principal for julgada improcedente. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa extensão não provido". ( REsp 1684447/RJ , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017)

No que diz respeito aos honorários, verifica-se que a apelante requereu a elevação da condenação para percentual de 10% a 20% sobre o valor atribuído à causa.

Os honorários de sucumbência são regidos pelo princípio da causalidade, que determina que tais ônus sejam atribuídos à parte que deu causa à instauração do litígio.

Conforme dispõe art. 85, § 2º, CPC/2015, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Nos termos do parágrafo oitavo do dispositivo legal, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas do parágrafo segundo.

No caso dos autos, embora não esteja configurada nenhuma das hipóteses do parágrafo 8º, deve ser aplicada a interpretação extensiva do dispositivo legal, permitindo-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, uma vez que o valor da causa é muito elevado e desproporcional à complexidade da demanda.

Cito precedentes:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - VALOR DA CAUSA ELEVADO - FIXAÇÃO COM BASE NA APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUÍZO E CRITÉRIOS LEGAIS - ART. 85, § 2º e § 8º DO CPC. Os honorários advocatícios de sucumbência, quando se trata de causa que não seja complexa, mas tenha valor atualizado elevado, deverão ser fixados por apreciação equitativa do Juízo, nos termos do art. 85, § 8º do CPC, observados os parâmetros traçados pelo § 2º do mesmo dispositivo legal, alcançando-se valor proporcional ao trabalho realizado pelo advogado." (TJMG - 20ª Câmara Cível - Ap. 1.0000.20.063441-8/001 - Relator Des. Fernando Caldeira Brant - DJ: 24.06.2020).

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA - PROCEDIMENTO EXECUTIVO ESPECÍFICO PARA ENTREGA DE COISA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - VALOR DA CAUSA ELEVADO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - POSSIBILIDADE. [...] É possível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência por equidade, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, não apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório, mas também quando o valor da causa for muito alto, a fim de que se evite gravame excessivo à parte sucumbente, e, ao mesmo tempo, seja suficiente para remunerar o trabalho prestado pelo advogado vencedor, considerando os critérios delineados no art. 85, § 2º, do CPC." (TJMG - 18ª Câmara Cível - Ap. 1.0432.15.001423-6/001 - Relator des. João Cancio - DJ: 03.03.2020).

"APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA- DESISTÊNCIA DO AUTOR- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO- HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA- VALOR - APRECIAÇÃO EQUITATIVA PELO JUIZ. Os honorários sucumbenciais devem remunerar adequadamente o trabalho realizado pelo advogado no feito, sem que a quantia seja irrisória ou excessiva. Hipótese em que a ação foi extinta sem resolução de mérito e a fixação dos honorários com base no elevado valor da causa implicaria em remuneração excessiva do patrono, cuja atuação foi limitada. Honorários advocatícios quantificados segundo a apreciação equitativa do juiz." (TJMG - 15ª Câmara Cível - Apelação Cível 1.0707.14.035252-7/001 - Relator Des. Tiago Pinto - DJ: 07.11.2019).

Sendo assim, entendo adequada e proporcional a fixação de honorários feita pelo juízo
a quo
, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários sucumbenciais a serem pagos à denunciada/apelante pelo denunciante/apelado, valor que remunera devidamente o Apelante.

Portanto, não merece provimento o apelo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em sua totalidade, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024